Tribunal: STF
Processo: HC 195809
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-03-15
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:
CONDENAÇÕES – PENAS – UNIFICAÇÃO. Unificadas condenações, a manutenção de pena restritiva de direitos pressupõe o atendimento ao figurino legal – artigos 111 da Lei de Execução Penal e 44 do Código Penal.



    PENAS – UNIFICAÇÃO – REEDUCANDO – AUDIÇÃO – AUSÊNCIA. Inexiste norma a prever depoimento de reeducando antes de decisão de unificação de penas.